Tribunal: STJ
Processo: 5070402-61.2020.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083707 - RS (2023/0219772-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRUNO PINHEIRO PRATES
ADVOGADOS
: ISADORA HENRICH DOS SANTOS - RS104330
GABRIEL ALVES SALDANHA - RS111220N
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - RS038459
ELÓI CONTINI - SC025423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
1. O acórdão recorrido não apreciou a aplicação dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85
do CPC sob a ótica sustentada pelo recorrente, tampouco a questão foi objeto
de apelação.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial por ausência de p
requestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bdb2d333-91d3-4e79-9f8a-442ca6db659f

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083707 - RS (2023/0219772-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRUNO PINHEIRO PRATES
ADVOGADOS
: ISADORA HENRICH DOS SANTOS - RS104330
GABRIEL ALVES SALDANHA - RS111220N
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - RS038459
ELÓI CONTINI - SC025423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
1. O acórdão recorrido não apreciou a aplicação dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85
do CPC sob a ótica sustentada pelo recorrente, tampouco a questão foi objeto
de apelação.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial por ausência de p
requestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por BRUNO PINHEIRO PRATES
contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial interposto
com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado (fl. 344):

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURIDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
RAZÕES
DISSOCIADAS. As razões do apelo estão dissociadas dos
fundamentos da sentença, o que conduz à inadmissibilidade
do recurso. APELO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração opostos por Bruno Pinheiro Prates foram
acolhidos (fls. 376-379):

Documento eletrônico VDA50588787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: c0e17bde-bef6-4adb-ab36-6d48656a455c

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. OMISSÃO VERIFICADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Os embargos de declaração
devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Apelação não conhecida.
Honorários
recursais.
Omissão
verificada.
Os
honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC
/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não
conhecimento integral quanto de não provimento do
recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Opostos novos embargos de declaração, foram desacolhidos (fls. 408-410).
A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante em
razão da ausência de prequestionamento nos termos da seguinte ementa (fl. 777):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR
EQUIDADE. MATÉRIA NÃOPREQUESTIONADA NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO
ESPECIAL NÃOCONHECIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta que a fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11o, do
CPC, é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser revista a
qualquer tempo, inclusive de ofício.
Alega que o valor fixado em R$ 800,00 é arbitrário e irrisório,
considerando o vultuoso proveito econômico obtido na demanda e contrariando a norma
legal cogente, bem como o princípio da proporcionalidade e a dignidade da advocacia.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada deixou de apresentar contrarrazões (fl. 810).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Discute-se nos autos a possibilidade de revisão da verba honorária fixada
em R$ 800,00 (oitocentos reais), arbitrada com base no critério de equidade adotado pela
sentença, para que seja aplicado o parâmetro previsto no art. 85, § 2o, do CPC. O referido
dispositivo estabelece que os honorários devem corresponder a percentual entre 10% e
20% sobre o valor do proveito econômico obtido, que, no caso, foi de R$ 160.432,00.
Conforme consignado na decisão agravada, a sentença fixou os honorários
sucumbenciais em R$ 800,00, considerando a singeleza da causa e a reduzida
complexidade do trabalho desenvolvido (fl. 246). Todavia, a parte recorrente não
Documento eletrônico VDA50588787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: c0e17bde-bef6-4adb-ab36-6d48656a455c

interpôs apelação quanto à adoção do critério de equidade, operando-se a preclusão sobre
tal ponto.
O acórdão recorrido, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela
parte autora, acolheu-os parcialmente para suprir omissão relativa à majoração da verba
honorária em razão da interposição de recurso não conhecido, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, majorando-a para R$ 1.200,00. Consta expressamente do voto (fls. 376-377):

Assiste razão à parte embargante.

No caso, o apelo da instituição financeira demandada não
foi conhecido, hipótese em que deve ser elevada a verba
honorária de sucumbência arbitrada pelo juízo de origem,
em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, o que de
fato não foi observado, restando omisso o acórdão quanto
ao ponto.

Com efeito, segundo entendimento do STJ, ‘os honorários
recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC/2015 são
aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral
quanto de não provimento do recurso’.

Assim, vão acolhidos os embargos de declaração, a fim de
sanar a referida omissão, para majorar a verba honorária
de sucumbência arbitrada em prol do patrono da parte
autora para R$ 1.200,00, com fundamento no art. 85, § 11,
do CPC.

Ocorre que o acórdão não examinou a aplicação dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85
do CPC sob a ótica ora sustentada pelo recorrente, de que seria incorreta a adoção do
critério da equidade, tampouco essa questão foi objeto do recurso de apelação.
Dessa forma, a tese recursal não foi debatida nem decidida nas instâncias
ordinárias, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: c0e17bde-bef6-4adb-ab36-6d48656a455c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.083.707 / RS
Número Registro: 2023/0219772-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50084662420198217000 50294030320198210001 50704026120208210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO PINHEIRO PRATES
ADVOGADOS
: ISADORA HENRICH DOS SANTOS - RS104330
GABRIEL ALVES SALDANHA - RS111220N
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - RS038459
ELÓI CONTINI - SC025423
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - RS038459
ELÓI CONTINI - SC025423
AGRAVADO
: BRUNO PINHEIRO PRATES
ADVOGADOS
: ISADORA HENRICH DOS SANTOS - RS104330
GABRIEL ALVES SALDANHA - RS111220N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51384981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:02
Código de Controle do Documento: b20fe8e8-22fa-43b1-a96b-13ced4e806bc

AGRAVANTE : BRUNO PINHEIRO PRATES
ADVOGADOS : ISADORA HENRICH DOS SANTOS - RS104330
GABRIEL ALVES SALDANHA - RS111220N
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : TADEU CERBARO - RS038459
ELÓI CONTINI - SC025423
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:02
Código de Controle do Documento: b20fe8e8-22fa-43b1-a96b-13ced4e806bc